Tribunal: TJES
Processo: 0027947-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027947-70.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIO MALINI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
FLÁVIO MALINI

ME

em face da sentença de fls. 260/265 que, em sede de ação declaratória c/c ação de dano moral, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A

julgou improcedentes os pedidos exordiais e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais acostadas às fls. 266/273 o apelante
FLÁVIO MALINI

ME

alega que:
(I)
“A origem subjacente do título não restou comprovada nos autos, não tendo havido devida e imprescindível colação de crédito em conta, tendo o
apelado
apenas juntado espelhamento do saldo de conta devedor.”
;
(II)
assinou os contratos de empréstimo com o requerido, porém, não lhe fora creditado nenhum valor e a
“r. sentença não cuidou de apreciar a conta-corrente que foi depositado o valor constante do contrato ora cobrado, sendo esta diversa daquela mantida pelo apelante”
;
(III)

“Ao conversar com o novo gerente, o
apelante
tomou conhecimento de toda a trama e ilicitude praticada. Primeiramente, os valores não foram creditados em sua conta-corrente, e sim em uma conta-corrente de n. 049.448-8, da qual o
réu
jamais em momento algum teve conhecimento sequer de sua abertura. Segundo, o contrato de n. 180.209291, em sua cláusula
primeira
– ‘
abertura e destinação do crédito’ p
recisamente em seu
parágrafo quinto
, prevê que o valor constante daquele contrato seria creditado na conta-corrente de n. 046.855-X. Outrossim, conforme se comprovará pelos
extratos
da conta corrente acima citada, respectivo valor jamais foi creditado em respectiva conta. Não obstante, o contrato de
n.
180.209.293, prevê que o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) seria, depositado na conta corrente de n. 049.448-8. Entretanto. como dito acima, esta conta não era de conhecimento do
apelante
, não tendo este conhecimento de sua existência, bem como não tendo este senha desta conta, nunca tendo movimentado a mesma, até mesmo porque, jamais solicitou sua abertura ou mesmo encerramento.”
;
(IV
)

“A conta corrente de n. 49.448-8, agência 1802-3, da qual o
apelante
não tinha sequer conhecimento, quiçá senha para transferência, cheque ou qualquer outra, f
orma
e/ou mecanismo de utilização da conta, foi deveras movimentada, inclusive com várias transferências, emissão e pagamento de cheque entre outras movimentações, dando, a sensação em tese, de conduta criminosa, passível de apuração.”;
(V)
“
O nome da
apelante f
oi negativado em razão dos contratos bem como cio cheque especial em tese, creditado à conta fantasma de n. 49.44 8-8, agência 1802-3, da qual não se fez
v
aler de sequer um só centavo. Portanto, fatalmente as inscrições são ilegais, injustas, imorais e absolutamente ilícitas e, vêm causando severos prejuízos à empresa
autora
que, necessita de ter seu nome incólume para comprar a prazo e manter suas atividades comerciais de forma plena e saudável.”
.

Em breve escorço histórico,
FLÁVIO MALINI

ME
ajuizou a presente ação declaratória c/c ação de dano moral em face do recorrido, narrando que é uma empresa sólida no mercado, sem dívidas e por essa razão, fora procurada pelo requerido com a oferta de duas linhas de crédito e diante das
“boas linhas de crédito oferecidas e, diante de um percentual de juros razoavelmente bom diante do cenário financeiro, bem como, diante da oportunidade de comprar insumos e produtos mais em conta, pagando à vista, resolveu aceitar as respectivas linhas de crédito.”

Historia, ainda, que após a assinatura dos respectivos contratos, firmou compromissos com fornecedores e ficou no aguardo do depósito dos valores em sua conta corrente, que específica (nº 46.855-X, agência 1802-3). Todavia, a quantia nunca fora creditada.

Não obstante, passou a constatar que em sua conta corrente estavam sendo feitos débitos mensais relativos aos valores tomados por empréstimo, fazendo com que
“amargurasse os juros do cheque especial e também demais encargos pesadamente cobrados pelo banco réu.”

Diante dessa situação, procurou informar-se junto ao requerido, quando lhe foi esclarecido que os valores haviam sido creditados na conta-corrente de n. 049.448-8, à qual afirma não ter conhecimento da abertura e, tampouco, acesso, razão que a levou a acreditar que fora vítima de um golpe.

Nesse contexto, afirma que o nome da empresa autora fora negativado em razão de ambos os contratos, porém, tais inscrições são
“ilegais, injustas, imorais e absolutamente ilícitas e, vem causando severos prejuízos à empresa autora que, necessita ter seu nome incólume para comprar a prazo e manter suas atividades comerciais de forma plena e saudável”,
de modo que faz jus a indenização por danos morais.

Postas estas premissas, cumpre pontuar, primeiramente, que a relação jurídica sob exame não merece a incidência de normas consumeristas, uma vez que a finalidade do financiamento tomado pela pessoa jurídica apelante – obtenção de capital de giro – é o próprio fomento de sua atividade, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto.

Neste sentido destaco os seguintes julgados proferidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão. 2. “Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo.” (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÚTUO BANCÁRIO PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o bem oferecido em penhora era de difícil alienação e, por isso, entendeu por justificada a recusa do credor. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria o reexame da prova dos autos. 3. A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013)

Ultrapassado este ponto, à margem da discussão acerca do local de celebração dos contratos de financiamento constantes dos autos, a qual se mostra inteiramente irrelevante para o deslinde da questão, percebo que os instrumentos juntados nº 180.209.291 e nº 180.209.293, não apresentam nenhum vício aparente em sua formação.

O primeiro contrato, de nº 180.209.291, datado de 03/12/2013, tem por objeto o financiamento de crédito de até R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), destinado a empréstimo de capital de giro ou financiamento para aquisição de bens e serviços pelo financiado juntos aos seus fornecedores, e prevê o depósito de valores na conta-corrente de nº
000.046.855-X.

Por seu turno, o segundo contrato, de nº 180.209.293, prevê o financiamento de crédito de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), para uso exclusivo como capital de giro, a ser depositado na conta-corrente de n°
000.049.448-8
, conta esta que a apelante intitula como “fantasma”, embora tenha assinado instrumento prevendo a destinação do montante financiado para a mesma.

Verifico ainda, que ambos os contratos contém previsão expressa no sentido de que tanto os débitos de encargos e despesas relativas ao financiamento, como aqueles referentes ao pagamento do montante principal sejam diretamente debitados em conta, conforme se observa das cláusulas 4ª, 11ª e 23ª, do contrato nº 180.209.291, e 5ª e 12ª do contrato de nº 180.209.293.

Neste contexto, do cotejo das cópias do extrato da conta-corrente de nº 000.046.855-X, se extrai que, de fato, ocorreram vários débitos referentes aos aludidos contratos. Entretanto, a apelante não comprova, minimamente, que tais valores estão em descompasso com os contratos celebrados com o banco apelado, fato cuja prova seria imprescindível para verificar a incorreção da dívida cobrada pelo requerido.

O único fato realmente comprovado pela apelante nos presentes autos se traduz na ausência de crédito do montante financiado, relativo ao contrato de nº 180.209.291, na conta-corrente prevista no instrumento, ou seja, a de nº 000.046.855-X.

Como se observa pela cópia do extrato, o aludido depósito se deu na conta-corrente de nº 000.049.448-8, sobre a qual afirma a apelante não ter conhecimento, argumento que restou comprovado e tampouco se mostra crível, uma vez que, como já afirmado, o mesmo subscreveu o segundo contrato com previsão de depósito do crédito financiado nessa própria conta.

Não entendo como razoável que uma pessoa jurídica tão respeitada e considerado no setor, como afirmado na própria peça inaugural, tenha tomado financiamento de relevante quantia junto a uma instituição financeira, ou seja, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem ao menos verificar no respectivo instrumento qual o número da conta-corrente de destino do valor.

Desse modo, ainda que os créditos relativos aos financiamentos obtidos junto ao banco recorrido tenham sido depositados em uma determinada conta-corrente (000.049.448-8), e a cobrança relativa aos ajustes tenha sido efetivada em uma conta diversa (000.046.855-X), considerando que ambas são de titularidade da empresa apelante, não observo prejuízo relevante no tocante à própria execução dos contratos, tendo em vista que os valores foram devidamente liberados para utilização.

Ademais, como bem observado pelo magistrado de singela instância
“
dos documentos de fls. 161-2, é possível verificar que o Autor assinou contrato de abertura de conta corrente, figurando a partir de então como titular da conta corrente nº 000.049.448-8, Ag. 1802-3
(...)
o aludido instrumento foi assinado em mesma data da assinatura do contrato de abertura de crédito fixo nº 180.209.293, contando ainda com a assinatura de duas testemunhas.”

Com efeito, a situação fática delineada a partir da análise do conjunto probatório carreado aos autos em nada se amolda com as afirmações da apelante a respeito de uma atuação ilícita do banco apelado. Pelo contrário, o que se extrai dos referidos elementos é uma normal formação dos contratos de financiamento, cujas obrigações exigidas junto à apelante levou à empresa a conviver com dificuldades financeiras.

Neste contexto, a inscrição da empresa recorrente em cadastro de proteção ao crédito se traduz em providência legítima em face do próprio inadimplemento contratual, situação que a mesma não logrou êxito em afastar.

Da mesma forma, a inscrição do nome de Javel Malini em banco de dados destinado à proteção ao crédito se justifica a partir da posição de fiador que o mesmo assumiu em relação aos dois contratos sob exame, devendo ser ressaltado que não obstante os argumentos de que a assinatura aposta nos instrumentos pelo garantidor não corresponde à grafia normalmente por ele adotada, não traz a recorrente qualquer elemento comprobatório que respalde tais afirmações, o que não se mostra suficiente para o seu acolhimento.

Quanto à alegada inscrição do nome da empresa na Central de Risco de Crédito do BACEN, denominada atualmente de Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR
1
, ressalto a inexistência de qualquer caráter restritivo do referido banco de dados, cuja finalidade resta descrita no artigo 2º da Resolução BACEN nº 3658/08,
in verbis
:

Art. 2º O Sistema de Informações de Créditos (SCR), instituído em substituição ao sistema Central de Risco de Crédito (CRC) de que trata a Resoluções nº 2.724, de 31 de maio de 2000, e nº 2.798, de 30 de novembro de 2000, com as informações adicionais remetidas ao Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação por ele baixada, tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições mencionadas no art. 4º; e

II - propiciar o intercâmbio de informações, entre as instituições mencionadas no art. 4º, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Destarte, não demonstrado o prejuízo para a recorrente em virtude das informações prestadas ao BACEN por parte do banco, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, porquanto, conforme acentuado pelo magistrado de singela instância
“
parte Autora não logrou êxito em demonstrar nenhum ato ilícito da parte Requerida.
Ademais,
é de curial sabença que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, contudo, há que se destacar a ofensa a honra objetiva da mesma e o ato ilícito por parte do ofensor. Tais requisitos não foram demonstrados pela parte Autora.”

Nesse diapasão, é de se reconhecer que o demandado agiu em exercício regular de direito e, via de consequência, não se verifica a ocorrência de ato ilícito, ilidindo-se, assim, a responsabilidade do réu e a ocorrência de danos morais na espécie.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Nesse contexto, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
Resolução Bacen nº 3658/08 - Art. 2º O Sistema de Informações de Créditos (SCR), instituído em substituição ao sistema Central de Risco de Crédito (CRC) de que trata a Resoluções nº 2.724, de 31 de maio de 2000, e nº 2.798, de 30 de novembro de 2000, com as informações adicionais remetidas ao Banco Central do Brasil, na forma da regulamentação por ele baixada, tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições mencionadas no art. 4º; e I

I - propiciar o intercâmbio de informações, entre as instituições mencionadas no art. 4º, sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C DANOS MORAIS
–
INSCRIÇÃO
(
IR
)
REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM O RECORRIDO – NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE
- INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – APONTAMENTO DEVIDO -
DANOS MORAIS –
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A relação jurídica sob exame não merece a incidência de normas consumeristas, uma vez que a finalidade do financiamento tomado pela pessoa jurídica apelante – obtenção de capital de giro – é o próprio fomento de sua atividade, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto.

2.
À margem da discussão acerca do local de celebração dos contratos de financiamento constantes dos autos, a qual se mostra inteiramente irrelevante para o deslinde da questão, nota-se que os instrumentos juntados nº 180.209.291 e nº 180.209.293, não apresentam nenhum vício aparente em sua formação.

3.
Ambos os contratos contém previsão expressa no sentido de que tanto os débitos de encargos e despesas relativas ao financiamento, como aqueles referentes ao pagamento do montante principal sejam diretamente debitados em conta, conforme se observa das cláusulas 4ª, 11ª e 23ª, do contrato nº 180.209.291, e 5ª e 12ª do contrato de nº 180.209.293. Neste contexto, do cotejo das cópias do extrato da conta-corrente de nº 000.046.855-X, se extrai que, de fato, ocorreram vários débitos referentes aos aludidos contratos. Entretanto, a apelante não comprova, minimamente, que tais valores estão em descompasso com os contratos celebrados com o banco apelado, fato cuja prova seria imprescindível para verificar a incorreção da dívida cobrada pelo requerido.

4.
Em relação ao apontado desconhecimento da recorrente em relação ao conta corrente nº 000.049.448-8, não é razoável que uma pessoa jurídica tão respeitada e considerado no setor, como afirmado na própria peça inaugural, tenha tomado financiamento de relevante quantia junto a uma instituição financeira, ou seja, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem ao menos verificar no respectivo instrumento qual o número da conta-corrente de destino do valor.

5.
Desse modo, ainda que os créditos relativos aos financiamentos obtidos junto ao banco recorrido tenham sido depositados em uma determinada conta-corrente (000.049.448-8), e a cobrança relativa aos ajustes tenha sido efetivada em uma conta diversa (000.046.855-X), considerando que ambas são de titularidade da empresa apelante, não há prejuízo relevante no tocante à própria execução dos contratos, tendo em vista que os valores foram devidamente liberados para utilização.

6.
A situação fática delineada a partir da análise do conjunto probatório carreado aos autos em nada se amolda com as afirmações da apelante a respeito de uma atuação ilícita do banco apelado. Pelo contrário, o que se extrai dos referidos elementos é uma normal formação dos contratos de financiamento, cujas obrigações exigidas junto à apelante levou à empresa a conviver com dificuldades financeiras.

7.

Neste contexto, a inscrição da empresa recorrente em cadastro de proteção ao crédito se traduz em providência legítima em face do próprio inadimplemento contratual, situação que a mesma não logrou êxito em afastar.

8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.